Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-11.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-11.2019.8.14.0097

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDETE GUALBERTO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS PELO IGEPREV. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou a cessação de descontos sobre os proventos da recorrida e a restituição dos valores já descontados.

2. A recorrida, pensionista de policial militar falecido, recebeu valores pagos a maior durante o trâmite administrativo de concessão do benefício, sendo posteriormente instaurado procedimento para compensação dos montantes indevidamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se os descontos efetuados pelo IGEPREV para a restituição de valores pagos a maior são legítimos, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 75, §4º, da Lei nº 5.251/85 autoriza expressamente a compensação dos valores pagos a maior até a conclusão do processo administrativo de concessão da pensão por morte.

5. O art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 reforça a obrigação de devolução de valores indevidamente recebidos, mediante descontos proporcionais nos benefícios previdenciários em manutenção.

6. Aplicação do princípio do
tempus regit actum
, consolidado pelo STF e pelo STJ, determinando a incidência da norma vigente ao tempo da concessão do benefício.

7. Reconhecimento da inexistência de erro administrativo na concessão da pensão, tornando legítimos os descontos realizados pela Autarquia Previdenciária.

8. Inaplicabilidade da tese de irrepetibilidade de verbas alimentares quando há expressa previsão legal para restituição de valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É legítima a compensação de valores pagos a maior no curso do processo administrativo de concessão de pensão por morte de policial militar, nos termos do art. 75, §4º, da Lei nº 5.251/85 e do art. 41 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002".

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados:" Lei nº 5.251/85, art. 75, §4º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41; CF/1988, art. 37.

"Jurisprudência relevante citada:" STF, Súmula 359; STJ, Súmula 340; TJPA, AI nº 0806560-60.2020.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(IGEPREV) contra a Decisão Monocrática que apreciou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides
, nos autos da
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM RAZÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizado por
CLAUDETE GUALBERTO FURTADO
, interditada representada por
AGUINALDO FAVACHO FERREIRA
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, a autora é viúva e pensionista de seu marido, o Sr. Antonio Balbino Furtado, que era 3º Sargento da Polícia Militar em reserva remunerada, no qual faleceu no dia 03/04/2017. Dessa forma, haveria solicitado a pensão por morte pelo protocolo n.º 2017/167119 à Autarquia Estadual.

Ocorre que a requerente recebeu a carta de n.º 287/2018-CCB/IGEPREV a qual informava a realização do desconto de seus proventos mensais no valor R$ 1.442,52 (Mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), até o integral valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Diante disto, a pensionista ajuizou a demanda para pleitear, preliminarmente, a suspensão de qualquer desconto sobre seus proventos. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a devolução dos valores.

Em sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda somente para fazer cessar o desconto realizado e efetuar o pagamento do retroativo. Outrossim, condenou em sucumbência a autarquia no percentual de 10% (dez por cento).

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Apelação Cível para alegar que o desconto é devido, ante a observância da legislação aplicável à época dos fatos.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento do recebimento de valores de boa-fé, por conseguinte, impossibilitando a sua restituição.

Inconformado, a Autarquia interpôs Agravo Interno para pleitear a necessidade de reforma da monocrática, visto que houve os descontos no benefício em decorrência do cálculo da pensão ser feito no decorrer do requerimento administrativo, por sua vez, caso seja comprovado o recebimento de valores a mais, o IGEPREV tem a prerrogativa de realizar o devido abate de forma proporcional, conforme art. 75, §4º da Lei Estadual n.º 5.251/85.

Sustenta que a procedência da ação incorre em duplicidade no pagamento do benefício, em decorrência do mesmo fato gerador, nos termos da Lei Complementar nº 39/2002.

Diante disso, restaria evidente a obrigação de manutenção do direito da autarquia em realizar o devido desconto da pensão.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 21508904.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os valores recebidos a mais durante o procedimento administrativo para determinar a concessão do benefício de pensão por morte de Policial Militar.

Destaco que o Agente Público faleceu no dia 03/04/2017, por conta disso sua companheira, ora a recorrente Sra. Claudete Gualberto Furtado protocolou Processo Administrativo para adquirir a pensão por morte.

Ocorre que o Estado do Pará possuía até 2021 na Lei 5.251/85 a possibilidade de recebimento de valores a título de benefício, sem antes de realizada a contabilização correta dos valores a receber, no decorrer do aguardo de Decisão do IGEPREV.

Assim, após a procedência do pedido, o IGEPREV poderia descontar valores do benefício recebido a título de compensação pela diferença entre o cálculo final com o benefício provido de forma antecipada, nos termos do art. 45, §4º da mesma norma.

Senão Vejamos:

Art. 75 - A Pensão Policial-Militar destina-se a amparar os beneficiários do Policial-Militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.

(...)

§ 4° - A remuneração a que faria jus, em vida, o Policial Militar falecido será paga aos seus beneficiários habilitados até a conclusão do processo referente à Pensão Policial Militar, compensados, posteriormente, eventuais valores pagos a maior até a efetiva concessão do benefício.

Compulsando os autos, verifico que a Demanda fora ajuizada 30/05/2019 quando ainda estava válido o dispositivo e aceito pela recorrida. Mesmo assim, está se insurgiu quando foram contabilizados valores pagos indevidamente em momento posterior.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 no qual é responsável pela Instituição do Regime de Previdência Estadual do Pará, prevê em seu art. 41 a possibilidade de devolução de valores.
In verbis
:

Art. 41.
O recebimento de benefício com valores indevidos importa na obrigação de devolução, ao Tesouro Estadual do total auferido indevidamente, com atualização monetária, independentemente de ação, podendo ser efetuada compensação com eventuais créditos em favor do interessado.

§ 1º O IGEPREV poderá descontar os valores auferidos indevidamente, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% (trinta por cento) do valor do benefício em manutenção, em número de meses necessários à liquidação do débito.

§ 2º Caso não haja benefício em manutenção, o IGEPREV instaurará procedimento administrativo destinado à cobrança, inscrição em dívida ativa e, caso necessário, ajuizamento de demanda judicial.

Neste sentido, os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Assim, a pensão por morte concedida pela Autarquia é um benefício previdenciário, consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

Para a convivência pacífica e harmoniosa em sociedade é necessário que princípios básicos do direito sejam respeitados, dentre eles o equilíbrio patrimonial entre as partes. Digo isto, pois assiste razão o recorrente quando leva o princípio geral do enriquecimento sem causa, uma vez que a previsão é expressa no sentido do recebimento dos valores, e na possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos a maior. Ademais, resta evidente nos autos que a beneficiada não reclamou por receber valores a maior, mas tão somente quando teria que devolvê-los aos cofres públicos, de acordo com a previsão legal.

Nesse contexto, concordamos com a tese de enriquecimento sem causa, caso não ocorra a restituição prevista em lei.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGAR DIRETAMENTE AO BENEFICIÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 75, § 4º, DA LEI ESTADUAL 5.251/1985. PAGAMENTO DA PROVISÓRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO A QUE FARIA JUS O MILITAR EM VIDA ATÉ A EFETIVAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR PAGO A MAIOR E O VALOR DEVIDO AO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08103029720198140301 22628501, Relator.: MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM PENSÃO POR MORTE. ENCONTRO DE CONTAS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS PELA AUTARQUIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela pensionista Selma Maria da Silva Pureza contra sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos descontos em sua pensão por morte e restituição dos valores já descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados pelo IGEPREV em decorrência de valores pagos a maior após a conclusão do processo de concessão da pensão por morte são legais e se há direito à restituição desses valores à recorrente.

III. Razões de decidir

3. O art. 75, §4º, da Lei nº 5.251/85 autoriza a compensação de valores pagos a maior até a conclusão do processo administrativo de concessão da pensão, sendo legítimos os descontos realizados pela autarquia previdenciária.

4. Não houve erro administrativo, de modo que a devolução dos valores pagos a maior é devida, conforme o princípio da autotutela, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99 e da Súmula 473 do STF.

5. O caráter alimentar do benefício previdenciário não impede a restituição de valores pagos indevidamente após o processo administrativo, desde que respeitados os direitos adquiridos e as garantias legais.

IV. Dispositivo

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.251/85, art. 75, §4º; Lei nº 9.784/99, art. 53; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJPA, AI nº 0806560-60.2020.8.14.0000, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/05/2021.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08489768120188140301 22061812, Relator.: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) (grifo nosso)

Da mesma forma, o Ministério Público haveria se manifestado pelo provimento do recurso (ID 23273598) , nos seguintes moldes:

“ (...)

Vale consignar, finalmente, que
não se trata de cobrança de valores pagos indevidamente por erro de interpretação legislativa pela Administração Pública ou mesmo por erro operacional de cálculo
, hipóteses em que, de acordo com a jurisprudência, quando o servidor/beneficiário está de boa-fé, não seria devida a devolução.

Trata-se, aqui, de estrita aplicação do que previa a legislação no momento do óbito do servidor segurado, ou seja, o pagamento de valores a mais (soldo integral, incluindo parcelas transitórias), com posterior abatimento no momento do deferimento da pensão por morte.

Por este plexo de fundamentos, considerando-se que,
no momento do óbito do militar segurado (03/04/2017), havia expressa previsão legislativa acerca do peculiar procedimento para aferição da pensão por morte de militares, prevista no art. 75, §4º, da Lei nº 5.152/1985 (que só foi revogado em 2021), de modo que a Agravada efetivamente recebeu valores acima do que lhe era devido
, entende o Ministério Público pelo provimento recursal.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do levante recursal, reformando-se a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da fundamentação supra.

É a manifestação.

(...)

Diante disto, resta evidente a modificação do julgado para validar o desconto, ante a necessidade de observância da legislação aplicável à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos descontos até o pagamento integral da diferença recebida em maior pela beneficiada, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência fixado em sentença, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor da autarquia em virtude da improcedência da petição inicial, cujo percentual deverá ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, desde já majorado em 1% (um por cento) o primeiro inciso, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I e II, 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)

Determino a concessão da gratuidade judiciária à recorrida, ante sua presunção de pobreza e de seu requerimento acompanhado de ausência de impugnação pela Autarquia, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do Código De Processo Civil (CPC).

Outrossim, verifico deficiência na regularidade processual no polo ativo, visto que a instituição de curadoria da Sra. Claudete Gualberto Furtado fora realizada em favor da Sra. Claudeci Gualberto Furtado de Franca (CPF 289.386.582-87) nos autos do processo n.º 0800844-86.2019.8.14.0097. Diante disto, desde já fica intimada a recorrida para regularizar.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/05/2025